Tribunal: TJPA
Processo: 0825323-36.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825323-36.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA e a Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, referente a execução penal de condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.

2. Após a expedição da guia definitiva, o juízo sentenciante remeteu os autos a VEP de Belém/PA, que, após determinado período, declinou da competência por inexistência de custódia ou vínculo territorial do apenado.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, sem início do cumprimento da pena e sem custódia em unidade prisional.

III. Razões de decidir

4. A competência para execução penal, nos termos do art. 65 da LEP e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo onde situada a unidade prisional competente ou, na sua ausência, do juízo sentenciante.

5. A Resolução nº 417/2021 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 474/2022) estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da prisão do apenado.

6. Estando o apenado solto e ausente início do cumprimento da pena, permanece competente o juízo sentenciante para dar início à execução penal, mediante audiência admonitória.

7. A inexistência de unidade prisional compatível na comarca sentenciante não autoriza, por si só, o declínio automático à VEP da capital, exigindo-se justificativa fundamentada após apuração da viabilidade local de cumprimento da pena ou alternativa compatível.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA para processar a execução penal do apenado Raimundo Rodrigues Moraes.

Tese de julgamento
: “1. A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art. 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível. 2. A audiência admonitória é etapa obrigatória para o início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e avaliar, com base em oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 417/2021 (com redação da Resolução nº 474/2022); Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0808548-43.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 09.06.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 08.07.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0805533-66.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 20.05.2025.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, para declarar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca Mocajuba, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
em face do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA,
tendo como objeto o processo de execução de pena n° 2000076-16.2023.8.14.0067, que tem como apenado o Sr. Raimundo Rodrigues Moraes, condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, relativo à ação penal que tramitou na Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

A sentença, após transitar em julgado nesta Instância Superior, em 31/05/2023, à ID 31718379, pág. 32, teve a guia de recolhimento definitiva expedida pelo Juízo suscitado, sendo
enviada ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA,
objetivando o início do cumprimento da pena, conforme art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021.

Ao receber os autos,
o Magistrado da VEP de Belém destacou que o apenado não se encontrava custodiado,

recebeu e autuou a guia definitiva
, determinando expedição de carta precatória para que se procedesse a audiência admonitória, solicitando que o apenado apresentasse comprovante de residência atualizado e, caso possuísse, documentos que comprovem que está trabalhando e desenvolvendo atividade lícita.

Ademais, determinou que se desse ciência de que na audiência seria analisada a possibilidade de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou em estabelecimento prisional e, caso não comparecesse, seria expedido mandado de prisão para recolhê-lo.

Contudo, não foi possível dar cumprimento à decisão, em virtude do processo de conhecimento e do endereço do apenado nos autos serem de comarca diversa da competência da
VEP de Belém
, qual seja, a de
Mocajuba
.

Por essa razão, o
Magistrado competente
constatou, em consulta ao sistema INFOPEN, que o apenado se encontra solto, não tendo iniciado, ainda, o cumprimento da pena, assim como realmente não possui endereço localizado na Região Metropolitana de Belém.

Desse modo, levando em consideração a nova orientação do CNJ que alterou a resolução nº. 417/2022-CNJ, em relação ao início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto de sentenciado solto, entendeu não ser competente para atuar no caso, suscitando o presente conflito de jurisdição.

Nesta
Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento do presente conflito negativo de competência e, no mérito, seja julgado improcedente, devendo ser declarado competente para a execução da pena o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Verifica-se que o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, ao receber os autos da execução (nº 2000076-16.2023.8.14.0067), suscitou o presente incidente por entender que:

(i) o apenado
não reside
na Região Metropolitana de Belém;

(ii)
não se encontra custodiado
em unidade prisional localizada na capital;

(iii) o caso
não se enquadra
nas hipóteses de redistribuição previstas na Resolução nº 21/2016-TJPA;

(iv)
inexiste vínculo processual anterior
com a capital; e

(v)
a Jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que a competência para a execução penal cabe ao Juízo sentenciante.

Instado, o
Parquet
opinou pela fixação da competência na capital, ante a alegada ausência de estrutura física na comarca de origem para cumprimento da pena no regime semiaberto, bem como afirma que a competência do Juízo que prolatou a sentença é secundária, invocando precedentes e a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Contudo, a análise dos recentes
precedentes deste Egrégio Tribunal
revela
orientação jurisprudencial
no sentido de que,
quando o apenado está solto e a pena ainda não foi iniciada
, a execução deve ser processada, a princípio,
pelo juízo da comarca sentenciante
, mesmo que não exista, naquela localidade, unidade prisional compatível com o regime imposto.

Com efeito, destacam-se os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. RESIDÊNCIA EM COMARCA SEM UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pela Vara de Execução Penal da Comarca da Região Metropolitana de Belém/PA em face da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, referente à execução penal do condenado Amauri da Silva Vilhena, sentenciado a 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). O apenado encontra-se solto e com endereço declarado na zona rural de Anajás/PA. O juízo de Anajás alegou ausência de unidade prisional na comarca e se declarou incompetente. O juízo de Belém, por sua vez, afirmou inexistência de vínculo do apenado com a RMB e também se declarou incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de apenado solto, condenado a regime semiaberto, quando este reside em comarca do interior sem unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para execução penal, conforme o art. 65 da LEP e a Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo da comarca onde se situa o Centro de Recuperação ou, na sua ausência, do juízo sentenciante.

A Resolução nº 417/2021 do CNJ, alterada pela Resolução nº 474/2022, estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da efetiva prisão do apenado.

Quando o condenado está solto e ainda não iniciou o cumprimento da pena, a competência permanece com o juízo sentenciante.

Constatada a residência do apenado na zona rural de Anajás/PA e a inexistência de sua prisão, assim como que o feito foi sentenciado nesta comarca, compete inicialmente à Vara Única de Anajás/PA processar a execução penal até eventual transferência de competência após início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento:

A execução penal de apenado solto, condenado a regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, ainda que inexistente unidade prisional local.

A competência para execução penal se estabelece com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, nos termos da Resolução CNJ nº 417/2021.

A ausência de início do cumprimento da pena não autoriza a modificação da competência inicialmente fixada com base no domicílio do apenado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 113 a 117; LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 417/2021 (com redação da Resolução nº 474/2022); Resolução nº 016/2007-GP/TJPA; Provimento nº 06/2008-CJCI/TJPA.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes nº 56, 716 e 717.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0805533-66.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. DOMICÍLIO EM CURRALINHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da execução penal nº 2000520-46.2025.8.14.0401, em que figura como apenado Alan Ederson Gonçalves Nogueira.

II. Questão em discussão:

2. O conflito versa sobre a definição do juízo competente para processamento e acompanhamento da execução penal, considerando que o apenado encontra-se em liberdade, possui domicílio no município de Curralinho/PA e foi condenado por aquele juízo.

III. Razões de decidir:

3. a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura prematuramente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do apenado. Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o apenado solto e sendo condenado a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

4. constando nos autos informação de que o apenado reside no Município de Curralinho/PA e não havendo notícias de sua prisão, tem-se que a execução penal tem início com a expedição da guia de execução, cuja tramitação inicial ficará a cargo da Vara Única de Curralinho/PA, até que a prisão do apenado seja efetivada, momento em que, eventualmente, poderá haver a modificação desta competência inicial.

IV. Julgamento e Tese

5. Conhecer e julgar improcedente o Conflito Negativo de Competência para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curralinho/PA.

6. Tese: Nos casos em que o apenado condenado a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém, a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do Juízo da comarca de seu domicílio, ao menos até que a prisão do apenado seja efetivada, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

Dispositivo relevante citado: art. 65 da Lei de Execução Penal; Resolução nº 016/2007-GP, de 26.04.2007; resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021 do CNJ; art. 86, §3º da LEP.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0810956-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/07/2025)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de apenado condenado ao cumprimento de 8 anos de reclusão no regime semiaberto, com execução penal em trâmite na Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA. A defesa postulou o cumprimento da pena em regime domiciliar com autorização para estudo e trabalho no município de Oriximiná/PA, onde o paciente reside, estuda e trabalha, ou, subsidiariamente, a designação de audiência admonitória. Alegou-se a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto em Oriximiná, o que inviabilizaria a permanência do apenado na comarca. O pedido foi indeferido pelo juízo de execução e o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do writ. A relatora originária também votou pelo não conhecimento, mas prevaleceu voto divergente que concedeu a ordem de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus diante da existência de agravo em execução com o mesmo objeto; (ii) determinar se há ilegalidade na determinação judicial de apresentação do apenado em estabelecimento prisional de comarca diversa, sem a prévia realização de audiência admonitória, quando inexistente unidade adequada ao regime semiaberto na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo recursal, quando já interposto agravo em execução com o mesmo objeto, em respeito à unirrecorribilidade e à adequação da via eleita.

A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS, estabelece que a inexistência de estabelecimento penal adequado não autoriza o cumprimento da pena em regime mais gravoso, devendo o juízo da execução adotar providências alternativas que respeitem os direitos do apenado.

A Resolução nº 474/2022 do CNJ, em seu art. 23, impõe a realização de audiência admonitória como etapa obrigatória antes da transferência do apenado para outra comarca, especialmente quando ele se encontra solto e possui vínculos educacionais e laborais no local de origem.

O constrangimento ilegal resta caracterizado quando há imposição de apresentação a presídio distante, com ameaça de prisão, sem o devido processo legal e sem a devida análise das condições pessoais do apenado.

O juízo da comarca de origem da condenação é competente para avaliar as condições locais e deliberar sobre o cumprimento da pena em modalidade alternativa compatível com o regime imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:

A existência de agravo em execução interposto com o mesmo objeto impede o conhecimento do habeas corpus por inadequação da via eleita.

É ilegal a determinação judicial de apresentação do apenado a presídio de comarca diversa, sem a realização de audiência admonitória, quando inexistente estabelecimento adequado ao regime semiaberto na comarca de origem.

Deve o juízo sentenciante realizar audiência admonitória, com oitiva do apenado, da defesa e do Ministério Público, para avaliação da aplicação do regime semiaberto harmonizado ou outra alternativa legítima, conforme a realidade local e os direitos fundamentais do condenado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, §2º; CF/1988, art. 5º, XLVI; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2016; STJ, Tema Repetitivo nº 993.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808548-43.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

Desse último acórdão alhures transcrito, muito bem ressaltou a Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em seu voto vencedor,
in verbis
:

“Trata-se, pois, de assegurar não apenas o respeito ao regime fixado na sentença condenatória, mas também de viabilizar soluções alternativas legítimas, como o regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, autorização para saídas diurnas ou prisão domiciliar com condições específicas, sempre mediante prévia oitiva do apenado em audiência própria e com decisão fundamentada, como exige o devido processo legal substancial.”

Tais precedentes, aliás, nada mais fizeram do que interpretar em conjunto o art. 65 da
Lei de Execução Penal,
a
Resolução nº 016/2007-GP do TJPA
e a
Resolução nº 417/2021-CNJ
(com redação dada pela Resolução nº 474/2022-CNJ), nestes termos
:

LEP

Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Resolução nº 016/2007-GP do TJPA

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena. Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária. [...] Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Resolução nº 417/2021-CNJ

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022).

Não se pode olvidar que a
Súmula Vinculante nº 56/STF
aplica-se à hipótese de
cumprimento de pena em regime mais gravoso
, o que não se configura na espécie, haja vista que o apenado
não se encontra custodiado
e sequer foi noticiado início espontâneo do cumprimento da pena.

A jurisprudência e os dispositivos acima transcritos reforçam que a eventual ausência de unidade prisional compatível
não transfere, de forma automática
, a competência para a VEP de Belém, mas apenas autoriza, futuramente, se for o caso, o
declínio fundamentado após a efetiva custódia
ou requerimento do próprio reeducando. Até porque, de acordo com a certidão expedida pela secretaria da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA (ID 31718379, pág. 40),
o apenado não se encontra custodiado em nenhum estabelecimento prisional ou tampouco possui endereço nesta região metropolitana de Belém.

Assim, tem-se que o apenado condenado ao regime semiaberto e que se encontra solto
deve, primeiramente, ser intimado a comparecer em juízo para a realização da audiência admonitória
, nos termos do referido art. 23 da Resolução nº 417/2021 do CNJ.

Desse modo, deve o juízo de Mocajuba/PA dar prosseguimento à execução penal, providenciando a audiência admonitória e adotando as providências iniciais para apuração de vaga no sistema penitenciário regional ou análise de alternativa compatível.

A eventual remessa à
VEP de Belém
deverá ser precedida de justificativa detalhada e decisão fundamentada, o que, na espécie, ainda não ocorreu.

Ante o exposto, voto no sentido de dirimir o conflito negativo de jurisdição para declarar competente o Juízo da Vara Única de Mocajuba
para processar e dar início à execução do apenado Raimundo Rodrigues Moraes,
mediante audiência admonitória,
na qual, inclusive, deverá ser avaliada, com a oitiva da defesa e do Ministério Público,
a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, nos moldes da Súmula Vinculante nº 56/STF,
somente declinando-se a competência, se for o caso, após demonstrada e formalizada a inviabilidade local, de forma fundamentada e excepcional.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026